Tribunal: TJDFT
Processo: 0701956-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO CRECHE ESCOLAR. ILICITUDE DA RETENÇÃO DO IRPF. IMPUGNAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS APRESENTADOS. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ART. 524, §2o. CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. No presente caso, uma vez reconhecida na execução individual de sentença coletiva (proc. 0701159-81.2018.8.07.0018) a ilicitude da retenção do IRPF sobre o auxílio pré-escolar/auxílio-creche, o Distrito Federal foi condenado à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados.
2. O agravante apresentou planilha, com a discriminação do valor do auxílio-creche/pré-escola entre os meses de fevereiro de 2013 e dezembro de 2015, deduzidos do valor de imposto de renda retido, com incidência de correção monetária, juros e taxa Selic. Ao impugnar os cálculos, o DF também trouxe planilha, indicando como devido o valor de R$ 1.228,28, com outras rubricas contábeis, abrangendo o valor base de cálculo, da alíquota efetiva, o retido, acrescido de correção monetária, Selic e taxa de juros, apresentando, um excesso de execução de R$ 4.662,42.
3. Diante da considerável divergência entre parâmetros e o resultado de cada um dos cálculos, a remessa dos autos à Contadoria Judicial seria a melhor forma de elucidar qual das metodologias corresponde ao previsto no título executivo judicial. Inteligência do art. 524, § 2o, do CPC.
4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.